Tribunal: TCU
Processo: 006.290/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 34/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11543/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.290/2023-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adicleia Nascimento de Souza (XXX.609.042-XX); Adriana Rodrigues Pereira Passos (XXX.380.761-XX); Adriano Farage Figueiredo (XXX.549.667-XX); Adriano Silveira Giordani (XXX.522.306-XX); Adriano Silveira Giordani (XXX.522.306-XX); Ailana Sabbadini Miranda (XXX.666.296-XX); Alan Carlos Baia dos Santos (XXX.080.002-XX); Alberto Paulino Rodrigues (XXX.653.207-XX); Alessandra Azevedo do Nascimento (XXX.116.154-XX); Alessandra Rodrigues Gomes (XXX.041.983-XX); Alessandro da Silva Simao (XXX.583.097-XX); Alex Cordeiro Cunha (XXX.139.733-XX); Alexandre Rodrigues Caldeira (XXX.418.216-XX); Aline de Paiva Soares (XXX.052.507-XX); Alyson Roberto Batista Monteiro (XXX.456.498-XX); Amanda Graciele Moreira Teixeira (XXX.503.772-XX); Amanda Midori Ogo Alcantara de Pinho (XXX.133.779-XX); Amanda Paulo Alves de Oliveira (XXX.075.431-XX); Amanda Romano Bandeira (XXX.075.821-XX); Ana Beatriz Silva Lima Cosme (XXX.914.093-XX); Ana Carolina Rodrigues da Cruz (XXX.666.526-XX); Ana Claudia Barbosa Dias (XXX.707.796-XX); Ana Leticia Domingues Jacinto (XXX.766.289-XX); Ana Marilia Menezes Carneiro (XXX.752.865-XX); Ana Paula da Silva Lopes (XXX.227.947-XX); Ana Paula dos Santos Oliveira (XXX.681.792-XX); Anacleto Anibal Xavier Domingos (XXX.844.163-XX); Ananias Barreiros dos Santos Junior (XXX.883.241-XX); Anderson Camargo Bransford Cardoso (XXX.452.395-XX); Andre Flavio Clarimundo Rabelo (XXX.502.856-XX); Andre Luiz Diniz Costa (XXX.194.804-XX); Andre Luiz Pereira de Brito (XXX.703.801-XX); Andrea Rosane Sousa Silva (XXX.612.014-XX); Anelise Martins Correa Lopes (XXX.097.110-XX); Anette Coeli Neves Maynart (XXX.872.406-XX); Anna Carolina Hernandes de Amorim (XXX.918.238-XX); Anna Carolina Silva (XXX.082.817-XX); Antonia Fabiana Rodrigues da Silva (XXX.661.013-XX); Antonio Barbosa de Oliveira Neto (XXX.887.133-XX); Antonio Marcos Aires Barbosa (XXX.581.143-XX); Arthur Henrique Sousa Cruz (XXX.694.406-XX); Barbara Linares Pereira de Carvalho (XXX.423.021-XX); Benedita de Sales Riotinto (XXX.049.611-XX); Bianca Matos Nakano (XXX.979.997-XX); Bianca Nunes de Oliveira (XXX.677.787-XX); Biane Silva Pontes (XXX.450.982-XX); Brenda Aissa Martins Henrique (XXX.059.561-XX); Brenda Souza de Castro (XXX.740.216-XX); Bruna Batista Ferreira (XXX.454.536-XX); Bruno Lima Santos (XXX.885.247-XX); Bruno Pereira do Nascimento (XXX.490.176-XX); Bruno Tavares Padilha Bezerra (XXX.634.324-XX); Caio Augusto Teixeira Souto (XXX.340.878-XX); Caio Cesar Silva Nascimento (XXX.345.238-XX); Camilla Mylena de Sousa da Silva (XXX.426.702-XX); Canuele Adamiane Tiago Pacheco (XXX.305.276-XX); Carlo Giacomelli Corvello (XXX.077.820-XX); Carlos Alberto Tomatis Loth (XXX.575.120-XX); Carlos Antonio Nobrega Filho (XXX.274.294-XX); Carlos Augusto de Souza Lima (XXX.274.033-XX); Carlos Eduardo Mancuso (XXX.176.728-XX); Carlos Eduardo da Silva Belfort de Carvalho (XXX.731.783-XX); Carlos Rafael Araujo da Silva (XXX.579.254-XX); Carolina Oliveira de Castro (XXX.919.067-XX); Carolina Rosa Silva de Lucena (XXX.690.758-XX); Caroline Maldonado de Oliveira (XXX.099.235-XX); Cassio Renan Gomes Resende (XXX.509.035-XX); Catharina Orbage de Britto Taquary Berino (XXX.342.001-XX); Celio Diniz Rodrigues (XXX.745.313-XX); Charlene Bezerra da Silva Rodrigues (XXX.102.001-XX); Cicero Oliveira e Silva (XXX.654.638-XX); Claryana Cirqueira Lopes (XXX.796.581-XX); Claudia Cristina Brito Pessoa (XXX.942.252-XX); Claudinei Reis Pereira (XXX.731.273-XX); Cleia Santos Cabral (XXX.804.741-XX); Cornelio Rodrigues Filho (XXX.605.483-XX); Cosme Luiz da Silva Conceicao (XXX.301.877-XX); Cristielle Moreira (XXX.926.076-XX); Cristina Maria Mendes Resende (XXX.583.716-XX); Cristovao Jose Martins Amaral (XXX.401.937-XX); Daniel Isnard Moulin Gomes (XXX.943.878-XX); Daniel Lopes Ferreira (XXX.825.717-XX); Daniel Martins Braga Gomes (XXX.749.989-XX); Daniela Benzano Bumaguin (XXX.540.200-XX); Daniele Gomes Carvalho (XXX.304.727-XX); Danielli Prata Costa Maciel (XXX.774.477-XX); Danilo Henrique da Matta (XXX.836.428-XX); David Pires Holanda Araujo (XXX.922.241-XX); Dayany Makly Borges de Oliveira (XXX.339.763-XX); Debora Caroline Viana Almeida (XXX.712.332-XX); Diego Rafael Santurbano (XXX.447.438-XX); Diego Ribeiro Alves (XXX.174.035-XX); Drielle Souza Cavalcante (XXX.666.151-XX); Eder Junior Alves (XXX.487.767-XX); Edimilson Lopes Dias Junior (XXX.128.123-XX); Edna da Silva Machado Rodrigues (XXX.944.045-XX); Edson Nunes da Cruz Junior (XXX.685.427-XX); Eduardo Alan Campos Caland Rodrigues (XXX.948.211-XX); Eduardo Buges Damasceno Mota (XXX.623.701-XX); Eduardo Caldas Rossi (XXX.613.711-XX); Eduardo Lima Garcia (XXX.231.722-XX); Eduardo Luiz Couto Junior (XXX.423.716-XX); Eduardo Morais de Medeiros (XXX.788.594-XX); Eduardo Souto Maior Bezerra Cavalcanti (XXX.990.974-XX); Elaine Renata de Castro Viana Pereira (XXX.895.238-XX); Elen Gabriela Guimaraes Machado (XXX.806.544-XX); Eliaquim Aciole dos Santos Junior (XXX.363.321-XX); Eliaquim Aciole dos Santos Junior (XXX.363.321-XX); Elisa Costa Nascimento Fernandes (XXX.599.261-XX); Elisandra Kelli Goncalves (XXX.988.678-XX); Elisangela Ribeiro de Araujo (XXX.487.742-XX); Elisangela Vilar de Assis (XXX.422.484-XX); Elmo de Sena Ferreira Junior (XXX.373.843-XX); Emanuelle Moreira Oliveira Barbosa da Silva (XXX.686.311-XX); Eric Mateus Fernandes Bezerra (XXX.194.713-XX); Erika Guedes dos Santos (XXX.397.011-XX); Erika Ramos Figueiredo (XXX.159.472-XX); Evandro Freitas Siqueira (XXX.425.522-XX); Everson Jose da Silva (XXX.035.314-XX); Fabiana de Araujo Guerra Grangeia (XXX.357.928-XX); Fabio Jorge Almeida Morais (XXX.715.684-XX); Fabio Melo Feijao (XXX.491.843-XX); Felipe Marzullo Cabral (XXX.685.356-XX); Fernanda Carla de Oliveira (XXX.787.156-XX); Fernanda Carvalho Fernandes Duarte (XXX.813.845-XX); Fernanda Demoliner (XXX.085.010-XX); Fernanda Ferreira de Araujo Ribeiro (XXX.387.796-XX); Fernanda Fidelis Paschoalino (XXX.033.047-XX); Fernando Francisco de Sousa Filho (XXX.213.433-XX); Filipe Emidio Torres (XXX.810.601-XX); Flavia Noronha Pereira (XXX.375.996-XX); Flavio Protasio Veras (XXX.823.723-XX); Francisco Carlos Parente Elvas Feitosa (XXX.222.773-XX); Francisco Jarmeson Silva Bandeira (XXX.675.532-XX); Frederico Mendes de Carvalho (XXX.453.376-XX); Gabriel Franca Santos de Oliveira (XXX.431.927-XX); Gabriel Lopes da Rocha (XXX.787.698-XX); George Lucas Vieira do Carmo (XXX.662.861-XX); Gercilio Alves Moura (XXX.314.293-XX); Gerferson Andre Silva Costa (XXX.950.815-XX); Gesiane Ribeiro Guimaraes (XXX.841.841-XX); Geslanny Oliveira Sousa (XXX.357.363-XX); Giancarlo de Barros Lutterbach (XXX.155.097-XX); Giovani Blasi Martino Lanna (XXX.622.476-XX); Giselle Andrade Pereira (XXX.382.973-XX); Giselle de Castro de Carvalho (XXX.215.777-XX); Giuliano Tiegs Ferreira (XXX.284.652-XX); Glaucia Maria de Carvalho Cota (XXX.338.466-XX); Guilherme Ribeiro Moreira (XXX.020.503-XX); Guilherme Tenorio de Almeida (XXX.140.114-XX); Gustavo Boudoux de Melo (XXX.155.594-XX); Hannah Araujo Rosendo (XXX.612.994-XX); Heitor Aroxa Barros (XXX.122.114-XX); Helena Portugal Goncalves da Motta (XXX.493.576-XX); Henrique Goettert Eichler (XXX.123.490-XX); Henrique Soares Rabelo Adriano (XXX.970.041-XX); Herika Michely Carritilha de Aquino (XXX.091.545-XX); Hudson Rafael de Souza (XXX.162.176-XX); Hudson dos Anjos Benevides (XXX.846.122-XX); Hygor Fernando Coimbra de Sepulvida (XXX.253.933-XX); Iolanda Margherita Fierro (XXX.557.027-XX); Isabela Olimpia dos Santos Brito (XXX.707.761-XX); Ismar Miranda de Senna Pereira Junior (XXX.988.576-XX); Israel Souza Ribeiro (XXX.159.255-XX); Ivan Fontainha de Alvarenga (XXX.378.886-XX); Iza Carla de Jesus Machado (XXX.027.425-XX); Jacimara Sarges Abreu (XXX.209.213-XX); Jackson Jose Leite Accioly (XXX.903.225-XX); Jaine de Santana Feitosa (XXX.994.022-XX); James Galvao da Silva (XXX.831.033-XX); Janaina Valeria Pinto Camilo (XXX.895.712-XX); Jaqueline Lima da Conceicao Souza (XXX.483.621-XX); Jefferson Souza Fraga (XXX.120.216-XX); Jessica Fabricia Silva Lima (XXX.688.352-XX); Jessica Gracielle Silva Spuri (XXX.295.026-XX); Jessica Oliveira Santos (XXX.300.953-XX); Jhon Kennedy Santos de Miranda Lima (XXX.870.162-XX); Joao Carlos Caldato Correia (XXX.370.128-XX); Joao Carlos de Carvalho Silva (XXX.821.756-XX); Joao Guilherme de Oliveira Pellegrini (XXX.359.588-XX); Joao Vinicius da Silva (XXX.369.013-XX); Joao Vitor da Silva Siqueira (XXX.443.158-XX); Jocleilson Sebastiao da Silva (XXX.851.655-XX); Jonathan Taylor de Oliveira (XXX.944.151-XX); Jorge Alberto Mendes Serejo (XXX.321.543-XX); Jose Cicero dos Santos (XXX.691.364-XX); Jose Luiz Grunewald Miglievich Leduc (XXX.772.727-XX); Jose Magno de Sousa Vieira (XXX.900.293-XX); Jose Marcelo Costa dos Santos (XXX.474.003-XX); Jose Mendes de Menezes Junior (XXX.797.108-XX); Jose Ricardo Borem Lopes (XXX.738.336-XX); Jose Vitor Resende Araujo (XXX.555.561-XX); Josue Carvalho Viegas (XXX.619.963-XX); Joyce Queiroz e Silva (XXX.933.134-XX); Jucimara Canto Gomes (XXX.850.002-XX); Juliana Amoretti (XXX.087.110-XX); Juliana Yukie Torres Tasaka (XXX.928.707-XX); Jullyana Cristhina Almeida de Freitas (XXX.089.571-XX); Junimar Jose Americo de Oliveira (XXX.277.246-XX); Kaio Rech de Oliveira Sousa (XXX.275.371-XX); Kamilla Campos Allao (XXX.329.417-XX); Karina Polegatch (XXX.699.281-XX); Karine Ramos Albuquerque (XXX.853.956-XX); Karolyne Cabral Maroja Limeira (XXX.451.334-XX); Kaue Farias Collares (XXX.414.820-XX); Kelly Maria Paz e Silva (XXX.271.564-XX); Kevyn Menezes Carvalho (XXX.258.331-XX); Laiza Larissa Sousa Silva (XXX.773.313-XX); Landerson Laife Batista Gutierres (XXX.167.072-XX); Lara Eliani Marques Bifaroni da Motta (XXX.055.146-XX); Lara de Arruda Quinamo Monteiro (XXX.084.414-XX); Laura de Toledo Leme Ferreira (XXX.717.258-XX); Ledja Suzane da Silva Leite (XXX.290.974-XX); Livia Camara de Carvalho Galvao Bezerra (XXX.901.533-XX); Livia Maria de Azevedo Lessa (XXX.694.914-XX); Lizandra Paula Videres Ferraz (XXX.656.974-XX); Luana Popoliski Vilacio Pinto (XXX.358.399-XX); Luana Rodrigues Meneses de Sa (XXX.294.911-XX); Luanda Carol de Sousa Fernandes (XXX.412.383-XX); Lucas Duarte Oliveira (XXX.430.741-XX); Lucas Ferraz dos Santos (XXX.008.005-XX); Lucas Neves Perillo (XXX.532.366-XX); Lucas Rodrigues Brito (XXX.339.521-XX); Lucas Ulhoa Santos (XXX.267.351-XX); Lucas Viana Martins (XXX.689.986-XX); Lucas Vieira de Souza (XXX.289.214-XX); Lucas de Oliveira Serretti (XXX.115.076-XX); Lucia Helena Pinheiro Martins (XXX.665.372-XX); Luciana Oliveira e Leao (XXX.593.646-XX); Luis Felipe Lima e Silva (XXX.683.756-XX); Luiz Alexandre Chisini (XXX.882.620-XX); Luiz Felipe Sales Macedo Barbosa (XXX.427.144-XX); Luiz Fernando Soares Moracci (XXX.824.178-XX); Luiz Fernando Vieira Vasconcellos de Miranda (XXX.580.847-XX); Luiz Jackson Miranda Junior (XXX.984.104-XX); Luiz Saturnino de Andrade (XXX.109.052-XX); Luma Castro de Souza (XXX.036.522-XX); Madson Paulo Alexandre da Silva (XXX.288.594-XX); Maiara Tavares Sodre (XXX.709.920-XX); Malika Simis Pilnik (XXX.232.988-XX); Malika Simis Pilnik (XXX.232.988-XX); Marcela Inacio da Silva (XXX.427.468-XX); Marcelo Henrique Cayres Loureiro (XXX.547.127-XX); Marcelo Vieira Camargo (XXX.030.949-XX); Marcio Lage Coutinho (XXX.977.247-XX); Marco Aurelio de Aguiar Santos (XXX.092.691-XX); Marco Tulio do Prado e Paulo (XXX.988.551-XX); Marcos Paulo Albarello Friedrich (XXX.538.500-XX); Maria Clara Silva da Rocha (XXX.891.384-XX); Maria Sauanna Sany de Moura (XXX.091.473-XX); Maria Zeny Ferreira (XXX.715.784-XX); Maria do Socorro de Morais Moura (XXX.774.743-XX); Marina de Jesus Holanda Cardoso (XXX.764.963-XX); Mateus Machado de Almeida Barbosa (XXX.753.613-XX); Matheus Bernardo dos Santos (XXX.703.566-XX); Mauro Augusto Dourado Menezes (XXX.342.632-XX); Maxwell Guimaraes de Oliveira (XXX.646.664-XX); Mayara Bitencourt Leao (XXX.413.990-XX); Milton Carvalho Tavares (XXX.820.630-XX); Monica Carolina de Miranda (XXX.101.868-XX); Monique Dominicheli do Nascimento Basso (XXX.354.938-XX); Murillo Victor Pinto (XXX.577.911-XX); Myrela Vieira de Araujo (XXX.257.663-XX); Nadege Albuquerque de Oliveira (XXX.846.913-XX); Nadia Narcisa de Brito Santos (XXX.864.633-XX); Natalia Adriele Pereira de Sousa (XXX.652.141-XX); Natalia Dantas de Oliveira (XXX.381.081-XX); Natalia Pereira Pinheiro (XXX.441.573-XX); Nayanne Bulhoes Santos Franco (XXX.619.436-XX); Nicole Lopes Assis (XXX.343.346-XX); Osvaldo Martins Ribeiro Junior (XXX.336.255-XX); Osvaldo Queta Fernando (XXX.459.486-XX); Otaviano Martins Monteiro (XXX.395.486-XX); Otavio Marcos Martins Campelo (XXX.404.133-XX); Ozeias Campos Salviano (XXX.307.552-XX); Pallyni Felicio Rezende (XXX.214.536-XX); Patricia Amanda Serafim (XXX.083.298-XX); Patricia Rocha Saboia (XXX.056.617-XX); Paula Andreghetto Bracco (XXX.302.300-XX); Paula Rejane Lisboa da Rocha (XXX.198.044-XX); Paulo Henrique Silva Pacheco (XXX.765.947-XX); Pedro Henrique Aquino Barra (XXX.239.776-XX); Pedro Henrique Lopes Silva (XXX.726.086-XX); Pedro Henrique de Amorim Miranda (XXX.850.096-XX); Peterson da Rosa Costa (XXX.318.200-XX); Rafael Amadeu de Jesus Caldas Melo (XXX.184.583-XX); Rafael Ferro Munhoz Arantes (XXX.207.428-XX); Rafael Santos de Oliveira (XXX.888.647-XX); Rafaela Estefani de Oliveira Pinho (XXX.123.502-XX); Rafaela Miranda dos Santos (XXX.735.071-XX); Rafaela Queiroz de Sa e Benevides (XXX.926.104-XX); Raissa Siqueira Tostes (XXX.020.898-XX); Raquel Pereira de Araujo (XXX.170.931-XX); Renan Maia Fernandes (XXX.884.717-XX); Renan Souza Silva (XXX.482.030-XX); Renato Araujo da Silva (XXX.385.332-XX); Renato Cardoso Bezerra Filho (XXX.518.511-XX); Renato Krug Ramires (XXX.270.638-XX); Ricardo Andres Cifuentes Silva (XXX.398.788-XX); Rodrigo Antunes e Castro (XXX.192.896-XX); Rodrigo Henrique Batista (XXX.048.506-XX); Rodrigo Lustoza Malanquini (XXX.929.627-XX); Rodrigo Rezende Reis Sepini (XXX.415.876-XX); Ronald da Silva Junior (XXX.968.257-XX); Ronaldo Antonio da Silva (XXX.123.054-XX); Rosa Maria Vilhena Farias (XXX.072.372-XX); Rosiane Keila Santos Costa (XXX.345.026-XX); Rosilainy Cristina Santos de Oliveira (XXX.610.615-XX); Sabrina Costa Teixeira (XXX.952.792-XX); Samara Mirian Nobre de Castro (XXX.448.173-XX); Saulo Antonio de Lima Matos (XXX.063.575-XX); Sergio Ricardo Vieira Rezende (XXX.820.605-XX); Simone dos Santos Franca (XXX.362.121-XX); Solciaray Cardoso Soares Estefan de Paula (XXX.967.507-XX); Solua Daniele Ferreira da Costa (XXX.664.561-XX); Suellen Thomaz de Aquino Martins (XXX.452.605-XX); Suzi Morais Aires Martins (XXX.708.533-XX); Taina Cristine Andrade de Souza (XXX.511.627-XX); Tainan Castro Ferreira e Silva (XXX.534.622-XX); Tallyta Santos Teixeira (XXX.420.881-XX); Tamara Aparecida Nogueira dos Anjos Soares (XXX.081.166-XX); Tamires Mutz (XXX.014.597-XX); Tatiana Cardoso e Bufalo (XXX.707.658-XX); Taynar Mota de Jesus Arcieri (XXX.089.615-XX); Tayssa Cristine Rodrigues (XXX.199.317-XX); Teddy Diogo Rios Terra (XXX.623.921-XX); Tedson da Silva Souza (XXX.265.825-XX); Thais Kogui de Moura (XXX.240.748-XX); Thais Oliveira de Sousa (XXX.497.641-XX); Thiago Rios Sena (XXX.406.075-XX); Tony Willian Boita (XXX.128.360-XX); Uhiana Keury da Silva Rocha (XXX.312.511-XX); Vagner Leal de Sousa (XXX.659.139-XX); Vanessa Caroline Nascimento Felix (XXX.453.482-XX); Vanessa Ferreira Lopes (XXX.373.346-XX); Vanuzia Rodrigues Fernandes Ferreira (XXX.831.976-XX); Vicente Paulo da Costa Neto (XXX.322.723-XX); Victor Eduardo de Sousa Silva (XXX.514.571-XX); Viviane Japiassu Viana (XXX.173.747-XX); Wanderson Arruda Adriano (XXX.420.246-XX); Wanderson Luis Batista (XXX.643.306-XX); Wellington de Paula Pereira (XXX.906.439-XX); Wilanne Pinheiro de Oliveira Alves (XXX.792.125-XX); Williams Ubaldo Huamani Quispe (XXX.551.859-XX); Willian Carlos Barreto Luzini (XXX.022.572-XX); Willyana Monteiro Margraf (XXX.071.414-XX); Wilson Alves Mackias da Rosa (XXX.093.260-XX); Wilson Borges de Sousa (XXX.579.171-XX); Wyara Cordeiro Valenca Herculano (XXX.408.234-XX). 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Banco do Brasil S.a.; Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Centrais Elétricas Brasileiras S.a. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Companhia Docas do Rio de Janeiro; Empresa de Pesquisa Energética; Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Fundação Escola Nacional de Administração Pública; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Amapá; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Instituto Benjamim Constant; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Ministério da Cidadania (extinto); Ministério da Cultura (extinta); Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta); Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Ministério Público Federal; Nuclebrás Equipamentos Pesados S.a.; Superior Tribunal de Justiça; Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/am e RR; Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/sc; Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/pb; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/al; Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/pi; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg; Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo; Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Tribunal Superior do Trabalho; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Integração Latino-americana; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade Federal do Sul da Bahia; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Semiárido. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.